Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717785-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: THAMARA MARINHO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por THAMARA MARINHO DE SUZA , pela qual homologou cálculo apresentado pela contadoria, determinando-se que os honorários advocatícios, no percentual de 10%, incidam sobre o valor total da condenação, considerando-se o valor principal e os juros aplicados desde a citação. Indeferida a liminar, a recorrente peticionou no ID 17474855, requerendo a suspensão da tramitação do processo, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.843.332 - RS, onde a discussão da data da constituição da dívida para fins de aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005, foi afetada para definição em sede de recurso repetitivos. Em que pese a afetação da matéria, abordada pela recorrente na referida petição, o pedido de suspensão processual não comporta acolhimento, pois a questão é absloutamente estranha ao objeto do recurso. Com efeito, a alegação de inexigibilidade do crédito em razão da existência de recuperação judicial não foi tratada nas razões do agravo de instrumento, onde a recorrente se limitou a impugnar a forma de cálculo dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, de modo que a alegação se mostra absolutamente impertinente, frente ao abjeto do recurso. Ademais, na hipótese dos autos não há mais recuperação judicial em curso (sentença extintiva no ID 62145698 dos autos de origem), sendo de rigor o prosseguimento da execução, independente da apuração da data da constituição do débito. Com efeito, apesar de haver alegação de que o débito foi constituído anteriormente à recuperação, essa discussão é impertinente no caso dos autos, pois independente da data da constituição da dívida, já se encerrou o processo de recuperação judicial, sem pagamento do crédito do agravado, sendo legítimo o prosseguimento da execução individual. Assim, não há que se falar em vigência de plano de recuperação judicial que obste o prosseguimento da execução individual originária, pois exaurido o plano homologado pelo Juízo concursal. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação e extinto o processo concursal, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05, confira-se: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE RECUPERAÇÃO ESGOTADO. Não sendo comprovado que o crédito exequendo faz parte da lista de créditos habilitados por ocasião do pedido de recuperação judicial, ele pode ser regularmente executado, já que constituído posteriormente. Após findo o prazo legal de 180 dias para regularização de contas, concedido ao recuperando, bem como ultrapassado o período de 2 anos, previsto no artigo 61, da Lei 11.101/2005, o credor pode requerer a execução. Não há previsão legal no sentido de que a suspensão das execuções deva perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial. (Acórdão n.1049784, 07085135120178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no PJe: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essa apreensão independe da orientação a ser definida pelo STJ no julgamento do REsp 1.843.332 - RS, quanto à apuração da data da constituição da dívida para fins de incidência do aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Assim, a afetação da matéria não justifica a suspensão do presente feito, por não ter aplicabilidade na hipótese diante do encerramento da recuperação judicial da agravante, e por se tratar de questão é estranha ao objeto do recurso. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão processual. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator